Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730540-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO NUNES PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Exceção de Pré-Executividade – Nulidade de Citação – Não Demonstração – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal requerida. CRISTIANO NUNES PIRES interpõe o presente recurso, com pedido de concessão de efeito suspensivo, com o fito de alterar o entendimento exarado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual rejeitou a impugnação à penhora, bem como afastou a alegação de nulidade da citação. Com efeito, a parte agravante afirma a nulidade da citação, em razão de somente ter tomado conhecimento do procedimento executivo quando houve bloqueio de valores em sua conta bancária. Entretanto, conforme bem delineado pela Decisão recorrida, consta dos autos Aviso de Recebimento – AR referente à citação da parte, no qual consta a assinatura do agravante. Ressalto que não há impugnação específica quanto a este documento. No mais, apesar da alegação de a verba ser utilizada para pagamento de salário de funcionários, não foi juntado, nem nesta esfera recursal, nem junto ao processo principal, qualquer documento que corrobore tal afirmação. Assim, não entendo presente o requisito de probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator